Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700600-25.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em 25/5/2022, foi julgada a apelação interposta por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14, negado provimento ao recurso (Acórdão n.1424295, ID35647483): “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO IMISSÃO NA POSSE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Nos termos do Art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais nos casos em que se tornar pleno proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel.” (TJDFT. Acórdão 1332367, 07118244220208070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” (Código Civil, art. 265). 1.2. Se não há previsão contratual ou legal de solidariedade por parte do credor fiduciário ao pagamento de taxas condominiais sem a consolidação da sua propriedade e sua respectiva imissão na posse direta do bem imóvel, acertado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do credor fiduciário. 2. Recurso conhecido e desprovido.” Nenhuma das partes interpôs embargos de declaração no prazo (5 dias da ciência do acórdão - artigo 1.023, caput, CPC). Em 28/6/2022, encontrando-se os autos “com andamento para registrar trânsito em julgado” (ID36774761), sobreveio a petição firmada pela causídica Thalita Nunes de Carvalho, OAB/DF 51308, da parte de CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14 (autor/apelante) – ID36772845, informando que a patrona do autor, advogada Kamila Lopes Cruz Mendes, OAB/DF 45.350, encontrava-se afastada de suas atividades laborais por problemas de saúde, e requereu “por ser a única patrona constituída nos autos, ...seja concedida dilação do prazo, para que a mesma se restabeleça e possa devidamente instruir o feito” – ID3677284. O requerimento foi instruído com atestado médico, datado de 14/6/2022, firmado pela médica psiquiatra Renata N. S. Figueiredo, CRM-DF18.607, no sentido de que “Kamila Lopes Cruz Mendes deverá se ausentar do trabalho por 60 (sessenta) dias para tratamento médico. Just: F. 41.2 da CID.10” (ID36772848). Pois bem. O art. 223, CPC prevê a possibilidade de restituição de prazo desde que demonstrada justa causa: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. O STJ define que “não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 2. ‘A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’ (EDcl no AREsp no 225.773/SP, DJe de 28/3/2014). 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.308.633/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 20/2/2019.). Além disto, “a comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo recursal ou até 5 dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 143.978/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 2/6/2014.) Isto anotado, deve-se reconhecer a justa causa demonstrada tempestivamente: a advogada Kamila Lopes Cruz Mendes, patrona de CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 (apelante), figura como única mandatária do autor na procuração de ID33538787 - p. 56, não havendo notícia de substabelecimento ou de possibilidade de exercício da profissão, tanto é que quem requereu a dilação de prazo foi a peticionante Thalita Nunes de Carvalho - OAB/DF 51.308, e não a advogada do condomínio/autor. No sentido, mesmo antes da edição do Código de Processo Civil de 2015, este era o entendimento do STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA A IMPEDIR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL. DOENÇA DO ADVOGADO. CARACTERIZAÇÃO COMO JUSTA CAUSA.RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ( ) ( ) - A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos do art. 183, § 1o do CPC, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. ( ) Agravo no recurso especial improvido” (STJ. AgRg no REsp 533.852/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 398). Por fim, de se ver que CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 deu ciência do acórdão em 6/6/2022[1]; e o termo final para interposição de eventual recurso era o dia 28/6/2022, mesmo dia em que sobreveio a petição por parte da patrona do condomínio/autor, postulando a “dilação de prazo” – ID3677284. Assim, o pedido deve ser deferido. Considerando que pelo atestado médico, datado de 14/6/2022, definidos 60 dias a partir de tal data (ID36772848), o processo deve ficar suspenso até 14/8/2022 (artigo 313, IV, CPC) e, a partir daí, com intimação pessoal da mencionada advogada, deve ser restituído o prazo recursal de 15 dias ao condomínio/autor (art. 223, § 2o, CPC) atinente ao Acórdão n.1424295, lembrando-se que escoado o prazo para interposição de embargos de declaração. Forte nestas razões, determino a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias e, em seguida, nos termos do art. 223, § 2o, CPC, defiro a devolução do prazo recursal relativo ao Acórdão n.1424295 ao CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14. Publique-se. Intimem-se. [1] Ementa (4248090) - Prioridade: Normal - ID do documento (35671016) CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 Representante: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14 Expedição eletrônica (26/05/2022 14:11:01) O sistema registrou ciência em 06/06/2022 23:59:59 28/06/2022 23:59:59 (para manifestação) Prazo: 15 dias Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora